Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18.124/2021-TCU-2aCâmara sob as seguintes premissas : (a) onde se lê: "3. Responsáveis: José Cavalcanti Alves Júnior (CPF XXX.873.444-XX); Luan Promoções e Eventos Ltda. (CNPJ 05.102.456/0001-86); TN Promoções Ltda. (CNPJ 07.298.107/0001-07); e F J Oliveira de Barros (CNPJ 11.142.097/0001-93)." Leia-se: (b) leia-se: "3. Responsáveis: José Cavalcanti Alves Júnior (CPF XXX.873.444-XX); Luan Promoções e Eventos Ltda. (CNPJ 05.102.456/0001-86); TN Produções Ltda. (CNPJ 07.298.107/0001-07); e F J Oliveira de Barros (CNPJ 11.142.097/0001-93)." (c) onde se lê: " 9.1. declarar a revelia da TN Promoções Ltda., além da F J Oliveira de Barros, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992 ;" (d) leia-se: " 9.1. declarar a revelia da TN Produções Ltda., além da F J Oliveira de Barros, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992 ;" (e) onde se lê: " 9.3. julgar irregulares as contas de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Promoções Ltda. e F J Oliveira de Barros, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" (f) leia-se: " 9.3. julgar irregulares as contas de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Produções Ltda. e F J Oliveira de Barros, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições :" (g) onde se lê: " 9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Cavalcanti Alves Júnior, além da TN Promoções Ltda., pelo seguinte valor :" (h) leia-se: "9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Cavalcanti Alves Júnior, além da TN Produções Ltda., pelo seguinte valor :" onde se lê: "9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Promoções Ltda. e F J Oliveira de Barros, sob os valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor;" (j) leia-se: " 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Produções Ltda. e F J Oliveira de Barros, sob os valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor ;" 1. Processo TC- Processo 018.567/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: F J Oliveira de Barros (11.142.097/0001-93); José Cavalcanti Alves Júnior (XXX.873.444-XX); Luan Promoções e Eventos Ltda (05.102.456/0001-86) e TN Produções Ltda. (07.298.107/0001-07). 1.2. Entidade: Município de Arcoverde - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Edimir de Barros Filho (22498/OAB-PE), Paulo Jesus de Melo Barros (8.412-E/OAB-PE) e outros, representando José Cavalcanti Alves Júnior; Marco Antônio Cavalcanti de Sá e Benevides Filho (30178-D/OAB-PE), Felipe Ferrer Cavalcanti de Sá e Benevides (34978-D/OAB-PE), entre outros, representando a Luan Promoções e Eventos Ltda. 1.7. Providências: não há.